Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA NÃO ELIDIDA. FALTA DE ATENÇÃO E CUIDADO DO CONDUTOR QUE SEGUE O VEÍCULO DA FRENTE. ARTIGO 29, INCISO II, DO CTB. CULPA DOS RÉUS CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelos réus em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina – DF, que julgou procedente o pedido da autora e os condenou ao pagamento de R$ 2.125,00(dois mil, cento e vinte e cinco reais), a título de dano material, em face do ressarcimento dos respectivos danos causados pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.

2. Em suas razões recursais, alegam preliminarmente a existência de nulidade consistente no cerceamento de defesa, porquanto não foi designada audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas. Agitam também a tese de nulidade do julgado em face da ausência de fundamentação relativa ao indeferimento do pedido contraposto por eles apresentado. No mérito, alegam que a autora freou inadvertidamente o seu carro ao avistar um animal que cruzou à sua frente, não dando tempo para o primeiro réu parar a motocicleta e evitar a colisão. Requerem, o acolhimento das preliminares suscitadas para anular o julgado, ou sucessivamente, que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido autoral. Contrarrazões apresentadas pela autora/recorrida pugnando pela manutenção do julgado.

3. Preliminar de nulidade da sentença em face do alegado cerceamento de defesa. Não vislumbro a ocorrência do alegado cerceamento de defesa, considerando que na contestação apresentada, os réus não esclareceram os fatos que as testemunhas eventualmente poderiam demonstrar ou comprovar, restando aparentemente desnecessária a produção da prova oral para o deslinde da questão. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Assim, as provas coligidas aos autos emergem suficientes para demonstrar os fatos e provar a responsabilidade dos réus em relação ao ocorrido. Com efeito, não há qualquer defeito no julgado que atraia a sua nulidade. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de nulidade em face da alegada ausência de fundamentação na rejeição do pedido contraposto. Melhor sorte não socorre os réus, posto que a consequência lógica da procedência do pedido da autora é a improcedência do pedido contraposto apresentado pelos réus, posto que declarados culpados pelo evento danoso. Ademais, a fundamentação sucinta acerca da rejeição do pedido contraposto se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.

5. Mérito. De acordo com os elementos constantes nos autos incide, na hipótese, a presunção da culpa relativa (juris tantum) de quem colide atrás de outro veículo; porquanto, não foi elidida por nenhum elemento de prova constante nos autos, sendo inclusive, corroborada pelos próprios réus em sua contestação.

6. O primeiro réu, ao que tudo indica, não observou a distância frontal mínima de segurança entre a sua motocicleta (Suzuki Bandit 1250s) e o veículo da autora (Nissan Versa) que transitava à sua frente, consoante preceituado no artigo 29, Inc. II, do CTB: “O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”; e o preceituado no art. 28 do CTB: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”; sendo que, nas circunstâncias delineadas nos autos, teve o condutor réu o seu poder de reação inibido, repercutindo na colisão da sua motocicleta (Suzuki Bandit 1250) contra a traseira do veículo da autora (Nissan Versa), quando este precisou frear para evitar o atropelamento do animal que cruzou à sua frente. Com efeito, não afastada a presunção relativa de culpa e provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa dos réus/recorrentes. Logo, é responsabilidade deles a reparação dos danos havidos. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.117.232, Proc.: 0701183-48.2018.8.07.0006, Caso: Vitor Romero da Silva Moreno versus RBP Veículos Ltda – ME, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no PJe: 16/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Demonstrada a extensão dos prejuízos, a condenação é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil.

8. Neste sentido, correta a sentença que condenou os réus/recorrentes ao pagamento dos valores relativos aos danos materiais e julgou improcedente o pedido contraposto.

9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. No mérito, NÃO PROVIDO. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, para cada recorrente, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

10. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.